Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005886-15.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Tendo em vista o pedido de justiça gratuita formulado pelo Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann, intime-se para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora